Tribunal: TJSP
Processo: 2022589-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais – Benefício que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Agravante que intimado nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015, não trouxe toda a documentação solicitada – Conduta negligente

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais – Benefício que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Agravante que intimado nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015, não trouxe toda a documentação solicitada – Conduta negligente do agravante e deliberada ocultação de informações imprescindíveis para a análise do pedido de gratuidade da justiça que conduzem à conclusão de desnecessidade da benesse – Custas processuais que não se mostram capazes de comprometer o próprio sustento do agravante – Baixo valor dado à causa que reflete no diminuto valor das custas processuais – Benefício corretamente indeferido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022589-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BASILIO
RIBEIRO DA SILVA, é agravada ROSEMILDA GOMES DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022589-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9499
2
VOTO No 9.499
Agravo de Instrumento n. 2022589-54.2020.8.26.0000
Origem: 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Dr. Antonio Carlos Santoro Filho
Agravante: BASILIO RIBEIRO DA SILVA
Agravada: ROSEMILDA GOMES DE SANTANA
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
C.C.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Agravante que não comprovou
a impossibilidade de arcar com as custas processuais Benefício
que não decorre da simples declaração da parte Presunção
relativa Agravante que intimado nos termos do art. 99, § 2o, do
CPC/2015, não trouxe toda a documentação solicitada Conduta
negligente do agravante e deliberada ocultação de informações
imprescindíveis para a análise do pedido de gratuidade da justiça
que conduzem à conclusão de desnecessidade da benesse Custas
processuais que não se mostram capazes de comprometer o
próprio sustento do agravante Baixo valor dado à causa que
reflete no diminuto valor das custas processuais
Benefício
corretamente indeferido
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel, indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça.
Sustenta o agravante, em síntese, que é aposentado e que,
apesar de não estar com o nome negativado, “atualmente passa por muitas dificuldades
financeiras, apesar de não ter seu nome negativado, mantém uma dívida de empréstimo
consignado em torno de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), isto, porque se viu
obrigado a adquirir um empréstimo uma vez que havia usado aproximadamente
R$22.000,00 do seu cheque especial” (sic, fl. 02).
Invoca o art. 99 do CPC, afirmando que para a concessão
do benefício, basta a declaração da parte, no sentido de não estar em condições de
custear o processo sem prejuízo do próprio sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022589-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9499
3
Defende que a contratação de advogado particular não
impede o deferimento do benefício. Além disso, a lei não exige o estado de
miserabilidade da parte.
Informa que sua cônjuge é funcionária aposentada do
Município, cujos rendimentos mensais são de aproximados R$ 3.600,00.
Afirma que, além do empréstimo consignado, possui imóvel
financiado junto ao Banco Itaú (por 30 anos), cujas parcelas mensais são de
aproximadamente R$ 2.500,00.
Salienta que, apesar de manter um comércio no bairro em
que reside, a pessoa jurídica passa por crise financeira, fato que pode ser constatado
pelo extrato bancário, que demonstra que a loja não lhe rende o suficiente.
Explica que o contador declarou, equivocadamente, que o
agravante possui em poder R$ 24.000,00, o que não condiz com a realidade dos autos,
porque, se tivesse tal quantia, não haveria razões para assumir empréstimo consignado.
Postula o provimento do recurso, para que a gratuidade da
justiça seja deferida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O art. 99, § 2o, do CPC, dispõe que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”.
Ou seja, a declaração da parte, no sentido de não estar em
condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da
família, não é prova inequívoca da hipossuficiência financeira, podendo o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022589-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9499
4
indeferir o benefício, caso haja elementos concretos nos autos que afastem essa
afirmação.
Note-se que no caso em análise, mesmo intimado pelo juízo
a quo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC para apresentar cópia da última declaração
de imposto de renda e da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, conforme
decisão de fl. 34 dos autos de origem, o agravante não cumpriu adequadamente o
quanto determinado.
Apresentou apenas cópia de sua última declaração de
imposto de renda (fls. 39/48) e do extrato bancário da pessoa jurídica da qual é sócio (fls.
49/53), deixando de apresentar, conforme determinado, os seus próprios extratos
bancários dos dois últimos meses (relativamente à sua pessoa física). Ou seja, mesmo
tendo a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência, preferiu não esclarecer qual
sua real situação financeira.
Em outras palavras, a conduta negligente do agravante e a
deliberada ocultação de informações imprescindíveis para a apreciação do pedido de
gratuidade da justiça conduzem à conclusão de que, de fato, não necessitam da
concessão do benefício.
Repita-se, devidamente intimado nos termos do art. 99, §
2o, do CPC/2015, para detalhar e comprovar os rendimentos, o agravante não se
desincumbiu de seu ônus, não comprovando, assim, o preenchimento dos pressupostos
necessários à concessão da gratuidade da justiça.
Importante destacar, ainda, que o próprio agravante afirma
que, além de sócio de pessoa jurídica (sendo detentor de quotas sociais avaliadas em R$
8.000,00, conforme declaração de imposto de renda, fl. 42 na origem), é aposentado pelo
INSS, não tendo, todavia, comprovado o valor do benefício previdenciário.
Note-se que o documento de fl. 38 dos autos de origem
(contratação de empréstimo consignado, para pagamento de 72 parcelas de R$ 863,00),
por si só, não afasta a capacidade financeira do agravante (vislumbrada pelo fato de ser
aposentado e sócio de pessoa jurídica na ativa), pois, repita-se, sequer declinado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022589-54.2020.8.26.0000 -Voto no 9499
5
comprovado o valor total de seus rendimentos mensais.
Não bastasse isso, sequer demonstrado o valor da
prestação mensal do financiamento imobiliário, assim como não restou comprovada a
existência de despesas extraordinárias que absolutamente impedem o recolhimento das
custas processuais.
Acresça-se que à causa foi dado o valor de R$ 40.000,00,
de modo que as custas processuais, calculadas sobre tal montante, são ínfimas e
incapazes de comprometer o sustento do agravante.
Logo, não tendo comprovado a insuficiência de recursos,
bem como existindo elementos suficientes nos autos que evidenciam a possibilidade de o
agravante arcarem com as custas processuais, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, mantendo-se o indeferimento da gratuidade.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora